Tribunal: TJBA
Processo: 0502033-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0502033-87.2020.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0502033-87.2020.8.05.0001 APELANTE: MATHEUS DE JESUS DOS SANTOS, FELIPE GONCALVES DE AGUIAR BATISTA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR: TARCISIO MOREIRA CALDAS VIANNA BRAGA PROCURADOR DE JUSTIÇA: DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CP, ART. 157, §2º, II; §2º-A, I. CONTINUIDADE DELITIVA. CP, ART. 71. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REVELIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA GARANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. CONFISSÃO DE UM DOS ACUSADOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA MANTIDA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por Matheus de Jesus dos Santos e Felipe Gonçalves de Aguiar Batista contra sentença que os condenou, pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal), três vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do apelante Felipe Gonçalves de Aguiar Batista configura nulidade processual apta a anular o decreto de revelia; (ii) examinar se há provas suficientes de autoria e materialidade a justificar a condenação; (iii) verificar a legalidade da dosimetria e da condenação à reparação de danos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se reconhece a nulidade processual por ausência de intimação pessoal do réu, quando demonstrado que o acusado tinha ciência da audiência e não comparece, sendo assistido por defensor público em todos os atos, afastando-se o prejuízo. 4. A autoria e a materialidade delitivas se comprovam pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais, confissão de um dos apelantes e depoimentos coerentes das vítimas e policiais, harmônicos entre si e firmes quanto ao uso de arma de fogo e à atuação conjunta dos réus. 5. O valor probante da palavra da vítima é reconhecido em crimes patrimoniais quando coerente com as demais provas, sendo legítima também a utilização dos depoimentos dos agentes policiais, se ausente qualquer indício de má-fé. 6. O emprego de arma de fogo justifica o aumento de 2/3 na pena, nos termos do art. 157, §2º-A, I, do CP. 7. Mantida a fração de 1/5 pela continuidade delitiva, em consonância com a jurisprudência do STJ. 8. De ofício, reduzido o valor unitário do dia-multa para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, diante da ausência de fundamentação concreta e da condição econômica dos réus. 9. Excluída a condenação à reparação de danos, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, ante a ausência de indicação expressa de valor mínimo na denúncia e de instrução específica sobre o quantum indenizatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos conhecidos, preliminar suscitada pelo Apelante Felipe Gonçalves de Aguiar Batista rejeitada e, no mérito, parcialmente providos para excluir a condenação à reparação de danos e, de ofício, reduzir o valor unitário do dia-multa para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Tese de julgamento: 1. A revelia é válida quando demonstrada a ciência do réu acerca da audiência e sua ausência injustificada, sendo assistido por defensor público durante todo o processo. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação por roubo majorado. 3. A fixação de indenização mínima a título de danos materiais exige pedido expresso, indicação do valor pretendido e instrução específica, sob pena de violação ao contraditório. 4. O valor do dia-multa deve observar os parâmetros do art. 49, §1º, do CP e a capacidade econômica do condenado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 49, §1º, 71, 157, §2º, II, §2º-A, I; CPP, arts. 367, 387, IV, e 565. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 186399/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 09/04/2025. STJ, AREsp 2548342/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04/02/2025. STJ, AgRg no AREsp 2942543/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 05/08/2025. STJ, AgRg no AREsp 2482838/MA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 02/04/2024. STJ, AgRg no REsp 1985578/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 20/08/2025. STJ, AgRg no REsp 2213747/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 03/09/2025. STJ, REsp 2185737/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 20/08/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 0502033-87.2020.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como apelantes Matheus de Jesus dos Santos e Felipe Gonçalves de Aguiar Batista e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar suscitada pelo apelante Felipe Gonçalves de Aguiar Batista e, no mérito, dar parcial provimento a ambos os recursos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)0502033-87.2020.8.05.0001)